Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERESSE DE AGIR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE. ART. 485, VI, CPC. FATURA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. ESTORNO DOS VALORES. PROCEDIMENTO ADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Haverá interesse de agir se o processo se mostrar necessário e útil para o autor, com base no juízo provisório feito pelo juiz à luz do que a parte afirmou na petição inicial. Identifica-se presente, no caso concreto, referida condição da ação.
2. A instituição financeira ré comprovou que os valores cobrados indevidamente foram restituídos ao demandante, mediante juntada de documentos, os quais não foram impugnados pelo autor, fato que motivou o nobre Magistrado a quo julgar extinto o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, em relação ao pedido de repetição de indébito. Escorreito o entendimento da r. sentença.
3. Houve o completo ressarcimento dos valores debitados no cartão de crédito do autor da demanda, após a decisão liminar que reconheceu os indícios da prática de fraude, sem que houvesse maiores transtornos para o cliente.
4. No caso, a despeito da falha na prestação do serviço, consubstanciada na ocorrência de fraude de terceiro praticada com dados do cartão de crédito do autor, não se pode reconhecer o ato ilícito do banco que prontamente diligenciou no sentido de evitar maiores danos ao consumidor. Não resta configurado o dano moral quando os serviços bancários são restabelecidos em prazo razoável e não são demonstradas maiores consequências para o consumidor. Precedentes.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.